Tribunal: STF
Processo: RHC 54437
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
- Inquérito Policial. 
A simples apuração da noticia criminis não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido pela via de habeas corpus.
Impropriedade de habeas corpus para declaração da inexistência do crime antes da apuração dos fatos aparentemente delituosos.
Recurso improvido.